Tribunal: TJSP
Processo: 2337911-02.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Licenças
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
Caso em Exame
Ação direta ajuizada pelo Prefeito do Município de Taquarituba busca a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 1.957, de 04 de outubro de 2024, que dispõe sobre o horário de funcionamento da Farmácia Municipal Elisário Pereira De Oliveira. Alega

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
Caso em Exame
Ação direta ajuizada pelo Prefeito do Município de Taquarituba busca a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 1.957, de 04 de outubro de 2024, que dispõe sobre o horário de funcionamento da Farmácia Municipal Elisário Pereira De Oliveira. Alega vício de iniciativa e violação ao princípio da separação dos poderes, além de ausência de previsão orçamentária para despesas decorrentes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Lei Municipal viola o princípio da separação dos poderes ao interferir na organização administrativa do Município e impor obrigações ao Poder Executivo.
III. Razões de Decidir
3. A interferência do Poder Legislativo na organização administrativa do Município configura vício de iniciativa, pois cabe ao Poder Executivo legislar sobre atividades de gestão.
4. A lei ultrapassa o caráter programático, interferindo diretamente na execução da política pública de saúde, invadindo competência legislativa privativa do Executivo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ação julgada procedente, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 1.957.
Tese de julgamento:
1. A interferência legislativa na organização administrativa municipal viola o princípio da separação dos poderes.
2. A competência para legislar sobre o modo de organização das políticas públicas de saúde é do Poder Executivo.
Legislação Citada:
CF/1988, arts. 5o, 24, § 2o, 25, 47; Constituição Estadual, art. 144.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2234032-76.2024.8.26.0000, Rel. Luis Fernando Nishi, Órgão Especial, j. 26/02/2025.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2159657-07.2024.8.26.0000, Rel. Silvia Rocha, Órgão Especial, j. 11/12/2024.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2160913-82.2024.8.26.0000, Rel. Damião Cogan, Órgão Especial, j. 25/09/2024.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2086179-97.2023.8.26.0000, Rel. Roberto Solimene, Órgão Especial, j. 16/08/2023.